Tribunal: STF
Processo: HC 103646
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A VIDA. 
   JULGAMENTO. DESAFORAMENTO. ALEGAÇÕES DE POSSÍVEL PARCIALIDADE DO 
   JÚRI E DE RISCO À SEGURANÇA DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.  DENEGADA.
I - O 
   desaforamento constitui medida excepcional, que somente terá lugar 
   quando presente um dos seguintes motivos: i) interesse da ordem 
   pública; ii) risco para a segurança do réu; iii) dúvida sobre a 
   imparcialidade do júri. 
II - No caso sob exame não se faz presente 
   nenhuma das hipóteses elencadas, o que torna inviável o acolhimento 
   do pleito.
III - Ordem denegada.